Tribunal: TJBA
Processo: 8106398-79.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-30
Data de publicação: 2026-01-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8106398-79.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: JACIARA CAVALCANTE DE SOUSA

Advogado(s)
:

APELADO: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.

Advogado(s)
:
PAULO EDUARDO PRADO

ACORDÃO

Ementa.
DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONSÓRCIO IMOBILIÁRIO. QUITAÇÃO DAS COTAS POR FINANCIAMENTO SUBSEQUENTE. COBRANÇA INDEVIDA APÓS A QUITAÇÃO. DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA CORRENTE. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS RESTRITIVOS. REPETIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL IN RE IPSA. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME.

1. Apelação cível interposta por Bradesco Administradora de Consórcios Ltda. contra sentença proferida pelo Juízo da Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador na ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais ajuizada por Jaciara Cavalcante de Sousa, na qual se reconheceu a quitação integral das cotas de consórcio vinculadas a imóvel adquirido pela autora e posteriormente alienado mediante financiamento junto ao Banco Bradesco S.A., declarou-se a inexistência do débito, confirmou-se a tutela de urgência que determinara a suspensão dos descontos e a exclusão do nome da consumidora dos cadastros de inadimplentes, condenando-se a ré à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados e ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de danos morais, além de custas e honorários fixados em 20% sobre o valor da condenação; interposição de recurso adesivo pela autora visando à majoração da indenização moral e da verba honorária; apresentação de contrarrazões por ambas as partes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. A controvérsia recursal consiste em saber se, à luz das provas produzidas, subsiste a declaração de inexistência do débito relativo às cotas de consórcio após a quitação efetuada por ocasião do financiamento imobiliário, bem como se são devidas a repetição do indébito em dobro e a indenização por danos morais, incluída a discussão sobre a redução do quantum indenizatório pretendida pela administradora de consórcio e a sua majoração postulada pela consumidora, além da pretensão de afastar ou alterar a condenação em custas e honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. A relação jurídica entabulada entre as partes é de consumo, haja vista tratar-se de contrato de consórcio administrado por instituição integrante do Sistema Financeiro Nacional, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor e, por conseguinte, o regime de responsabilidade objetiva previsto no art. 14, segundo o qual o fornecedor responde por defeitos na prestação do serviço, independentemente de culpa.

4. Restou incontroverso nos autos que o contrato de consórcio firmado pela autora teve suas cotas quitadas em contexto de operação subsequente de financiamento imobiliário junto ao mesmo grupo econômico, sem que a administradora tenha produzido prova idônea capaz de demonstrar saldo remanescente legítimo; a tese recursal de inexistência de pagamento indevido, desacompanhada de documentação que desconstitua a narrativa inicial e a prova carreada, não se mostra suficiente para infirmar a conclusão sentencial, impondo-se a manutenção da declaração de inexistência do débito, nos termos do art. 373, II, do CPC.

5. A continuidade dos débitos em conta corrente e a manutenção da cobrança após a quitação do contrato configuram cobrança indevida, não havendo demonstração de engano justificável por parte da administradora de consórcio; nessa hipótese, incide a regra do art. 42, parágrafo único, do CDC, que autoriza a repetição do indébito em dobro, acrescida de correção monetária e juros, de modo que se mostra correta a condenação à devolução em dobro dos valores descontados após a quitação.

6. A inscrição indevida do nome da consumidora em cadastros de restrição ao crédito, fundada em débito inexigível, bem como a realização de descontos ilegítimos em sua conta corrente, extrapolam o mero dissabor cotidiano e configuram dano moral presumido (
in re ipsa
), dispensando prova específica do abalo, notadamente em se tratando de cobrança reiterada e necessidade de intervenção judicial para recomposição da legalidade; caracterizado o ilícito e o nexo causal, subsiste o dever de indenizar.

7. O valor fixado na origem a título de danos morais, no montante de R$ 6.000,00 (seis mil reais), observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo às funções compensatória e pedagógica da indenização no caso concreto.
Afasta-se, assim, tanto o pedido de redução formulado pela administradora de consórcios quanto o pleito de majoração deduzido em apelação adesiva pela autora.

IV. DISPOSITIVO.

8. Apelação principal conhecida e desprovida. Recurso adesivo igualmente conhecido e desprovido. Sentença mantida em todos os seus termos.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXV. CDC, arts. 6º, VI e VII; 14; 42, parágrafo único. CPC, arts. 373, II; 487, I; 85, §§ 2º e 11.

Jurisprudência relevante citada
: n/a.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8106398-79.2021.8.05.0001
, em que figuram como apelante JACIARA CAVALCANTE DE SOUSA e como apelada BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA..

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em negar provimento
ao recurso interposto pelo réu e negar provimento ao recurso adesivo interposto pela autora
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .